Tribunal: STF
Processo: RHC 60452
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS.
SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE MANTEVE A CUSTODIA PREVENTIVA DO RÉU,
INTERPRETANDO COM ACERTO O PAR-2. DO ART-408 DO COD. DE PROCESSO
PENAL, NA REDAÇÃO DA LEI N. 5.941/73. AS CIRCUNSTANCIAS QUE LEVARAM
O JUIZ A DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DESACONSELHAM A CONCESSÃO DO
BENEFICIO PLEITEADO.
A ARGÜIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ACHA-SE
SUPERADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.